Tribunal: TJES
Processo: 5000953-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-56.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA 10014361728 e outros
RECORRIDO: JESSICA LIMA ATAIDE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE CASAMENTO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO ÁLBUM. ACORDO PARCIAL EM AUDIÊNCIA RESTRITO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO LIMITADA AO OBJETO DO ACORDO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO AO DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA EM EVENTO ÚNICO (CASAMENTO). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JESSICA LIMA ATAIDE em face de DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA 10014361728. Narra a parte autora, em síntese, que contratou os serviços dos Requeridos para a cobertura fotográfica completa de seu casamento, celebrado no dia 15 de julho de 2023. Posteriormente, solicitou a inclusão de mais 10 (dez) fotos no álbum, sendo acrescido o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando o valor pago de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais). Contudo, após a realização das fotos, os Requeridos passaram a apresentar conduta negligente e desidiosa, dificultando a comunicação e atrasando a entrega do material contratado. Apenas em 03 de janeiro de 2024, mais de 5 (cinco) meses após o evento, os Requeridos disponibilizaram à Requerente um link para a seleção das 40 (quarenta) fotos para composição do álbum. Ato contínuo, a Requerente realizou a escolha das fotos, e o prazo para entrega do álbum seria de 90 (noventa) dias, todavia, até o ajuizamento da ação o álbum não havia sido entregue. Requer, por conseguinte, a restituição da importância de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou
PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, para:
CONDENAR
os requeridos, de forma solidária, a pagarem à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção monetária e juros a contar do arbitramento e homologou um acordo parcial entre as partes, no qual o réu se comprometeu a entregar o álbum fotográfico.

3. O recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da decisão de embargos por ausência de intimação para contrarrazões. No mérito, alega que o atraso ocorreu por problemas de saúde de sua esposa e que o acordo posterior para entrega do álbum deveria afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

4. Rejeito a preliminar de nulidade. Quanto à alegação de que o acordo deveria obstar a condenação, verifico pelo Termo de Audiência que
a transação foi pontual e específica quanto à entrega do álbum (obrigação de fazer). Não houve quitação geral e irrestrita.
O sistema de Juizados Especiais permite a homologação parcial de acordos, restando legítima a análise do pedido de dano moral pelo magistrado sentenciante, já que as partes expressamente declararam no ato que o pedido remanescente persistia.

5. No mérito, a falha na prestação do serviço é evidente. O atraso na entrega de registros fotográficos de um casamento — evento único na vida civil — extrapola o mero descumprimento contratual. A justificativa de saúde apresentada pelo réu é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva, tratando-se de
fortuito interno
relativo ao risco da atividade profissional.

6. O montante de R$ 6.000,00 mostra-se adequado à gravidade do fato (mais de dois anos de espera) e ao sofrimento imposto à nubente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)